Tribunal: TJBA
Processo: 8041448-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041448-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NAIARA MATTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES DE CABIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, por meio da qual a agravante suscitou nulidade da citação, invalidade do título executivo e revisão de cláusulas contratuais referentes a juros, capitalização e encargos moratórios.

2. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, cabível apenas para matérias de ordem pública ou questões cognoscíveis de plano, desde que amparadas em prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

3. Não se reconhece a nulidade da citação quando a parte executada foi regularmente citada por oficial de justiça, ainda que tenha se recusado a assinar o mandado, desde que certificado o cumprimento da diligência, em consonância com os arts. 238 e 239 do CPC.

4. Considera-se título executivo extrajudicial válido o instrumento particular de confissão de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas, atendendo ao art. 784, III, do CPC, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. Alegações de abusividade de juros, ilegalidade da capitalização ou cumulação de encargos contratuais não podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade, pois demandam contraditório e produção de provas, devendo ser veiculadas por meio de embargos à execução.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041448-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante NAIARA MATTOS DE OLIVEIRA e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .